Tribunal: TJSP
Processo: 2170404-21.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e corrupção de menor – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Insuficiência de medidas cautelares alternativas – Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade – A existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva, e, assim, constituem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado e corrupção de menor – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Insuficiência de medidas cautelares alternativas – Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade – A existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva, e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ) – Prematuro se afigura, na estreita via do habeas corpus, prognosticar-se, na hipótese de condenação, em que termos serão estabelecidos a dosimetria penal e o regime para início de cumprimento da pena, cujas particularidades deverão ser apreciadas oportunamente, após regular instrução processual, pelo Juízo Natural da Causa (CF, art. 5o, LIII) – Inviabilidade de análise aprofundada do contexto fático-probatório em sede de habeas corpus – A decretação da prisão preventiva não exige juízo de certeza, próprio da sentença condenatória – Não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional – Liberdade incabível – ORDEM DENEGADA.